Tribunal: TJES
Processo: 5017886-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017886-85.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: 39.401.450 CLEUZEMAR TOZETTI BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. APLICAÇÃO DA CAUSALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ROSA DA SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos de “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis” ajuizada em face de MARE’S PRESENTES LTDA-ME, que extinguiu o processo quanto ao pedido de despejo, com base no art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedentes os demais pedidos, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A apelante sustenta, entre outros pontos, a violação contratual e a aplicabilidade dos princípios da boa-fé objetiva e da causalidade para atribuir à ré o ônus das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve inadimplência contratual por parte da ré que justifique a procedência da ação de despejo e cobrança de aluguéis; (ii) se o princípio da causalidade deve ser aplicado para imputar à ré o pagamento das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de locação firmado entre as partes, que previa o pagamento de aluguel de R$ 870,00, foi ajustado para R$ 435,00 durante a pandemia, com pagamento pela requerida, o que foi comprovado nos autos. A requerente alegou descumprimento, mas a documentação apresentada pela ré comprova o pagamento integral dos aluguéis, ora para a recorrente, ora para outro locador.

O comportamento da apelante ao receber integralmente os aluguéis em algumas ocasiões inviabiliza a alegação de violação contratual, sendo aplicável o princípio da proibição de comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
), segundo o qual a parte não pode agir de maneira incoerente com suas práticas anteriores, frustrando expectativas legítimas.

Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade. A apelante deu causa ao processo ao ajuizar ação sem comprovar a mora da locatária, sendo responsável pelas custas e honorários advocatícios, cuja majoração é determinada em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da proibição de comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
) veda que uma parte alegue violação contratual quando ela mesma praticou conduta idêntica durante a relação locatícia.

O princípio da causalidade atribui o ônus das verbas sucumbenciais à parte que deu causa ao processo, especialmente quando não comprovada a mora do locatário no pagamento dos aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º e 98, § 3º; Lei nº 8.245/1991, art. 23; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0727257-91.2017.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 20/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017886-85.2021.8.08.0035

APELANTE: ROSA DA SILVA DOS SANTOS

APELADA: MARE’S PRESENTES LTDA-ME

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSA DA SILVA DOS SANTOS,
em face da sentença acostada no ID nº 10253342, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis”
ajuizada em face de
MARE’S PRESENTES LTDA-ME,
declarou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual com relação à pretensão do despejo e, por outro lado, julgou improcedentes os demais pedidos autorais.

O comando sentencial condenou a requerente
no pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID nº 10253344), sustenta a apelante, em síntese, que: (i) é equivocado o entendimento do Magistrado
a quo
ao não identificar que houve clara violação do contrato, uma vez que o pagamento não estaria sendo realizado da forma que foi convencionado; (ii) o ordenamento jurídico veda a prática de atos contratuais contraditórios; (iii) deveria ter sido observado o princípio da
surrectio
, uma vez que criou-se o direito da requerente de continuar a receber os pagamentos enquanto perdurasse o contrato; e (iv) à luz do princípio da causalidade, a recorrida deve responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

A autora,
ROSA DA SILVA DOS SANTOS
, ajuizou a presente
“ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis”
em face de
MARE’S PRESENTES LTDA-ME
.

Aduziu a autora, em sua inicial, que: (i) celebrou contrato de locação comercial com a requerida no imóvel situado na Rodovia Carlos Lindenberg, nº845, Glória, Vila Velha/ES; (ii) o local é ocupado pela irmã da demandada, a Sra. CLEUZEMAR TOZETTI BATISTA; (iii) em 2020, realizaram acordo para redução do aluguel em metade; e (iv) a partir de março de 2020, a requerida realizou pagamento parcial dos alugueis, incorrendo em débito na monta de R$ 5.185,00 (cinco mil cento e oitenta e cinco reais).

Assim, requereu a desocupação do imóvel e quitação da dívida.

Em sede de contestação, a requerida alegou que: (i)
com a pandemia, o aluguel foi reduzido de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) para R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), com vencimento todo dia 20 de cada mês; (ii) nunca deixou de pagar os alugueis, adimplindo com metade para a requerente e a outra para seu irmão, o Sr. Israel da Cruz Benedicto; e (iii) em 31/12/2021, entregou o imóvel de volta à autora.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau julgou a demanda na forma acima mencionada.

Após uma análise dos autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Inicialmente, vale destacar, no ponto que interessa, as disposições da Lei nº 8.245/91, ao tratar sobre o dever do locatário:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

[...]

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

É cediço que a locação é obrigação de trato sucessivo, sendo o pagamento um fato extintivo do direito do autor ao recebimento do aluguel, cuja prova compete ao requerido, conforme a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC/2015, art. 373, II).

No caso vertente, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que, conforme documento acostado no ID nº 1025281, teria sido firmado contrato de locação comercial do imóvel descrito na inicial entre a autora, o Sr. Israel Cruz Benedicto e a requerida, cujo valor inicial seria de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Da mesma forma, é inequívoco que as partes, de comum acordo, em decorrência do período da pandemia, deliberaram por reduzir o valor do aluguel para a metade daquele previsto, isto é, R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), fato esse documentado pelo
print
juntado no ID nº 10253295.

A despeito das alegações que foram sustentadas na peça exordial, o fato é que a apelada comprovou o pagamento de todos os alugueis durante o período do contrato locatício, conforme documentos que foram acostados em sede de contestação, muito embora a apelante alegue que o pagamento não estaria sendo realizado da forma convencionada.

Ora, se é certo que em alguns meses o valor do aluguel era pago integralmente ao Sr. Israel Cruz Benedicto (ID’s nº 10253292 e 10253293), não é menos correto afirmar que, em outras oportunidades, o aluguel também era feito de forma integral à recorrente (ID nº 10253294 – fls. 20/25), de modo que não há como acolher a referida tese.

Não há dúvidas de que o acordo celebrado posteriormente teria sido no sentido de que metade do aluguel seria depositado em favor da apelante e a outra em favor do Sr. Israel Cruz Benedicto.

Contudo, como dito antes, se a própria recorrente recebeu, em algumas oportunidades, durante o período locatício, os alugueis de forma integral, não há como, neste momento, alegar comportamento contraditório.

Sob tal aspecto é de se relevar que a recorrente questiona conduta idêntica àquela que ela própria adotou na relação locatícia firmada com a recorrida, o que impõe compreender que sua alegação encontra óbice no princípio da proibição de comportamentos contraditórios
.

A respeito do tema, o
venire contra factum proprium
decorre do Princípio da Boa-fé objetiva e da Segurança Jurídica e indica que é vedado que uma parte adote comportamento diverso daquele anteriormente praticado, a fim de proteger a confiança e lealdade das relações jurídicas.

Sobre a matéria ora em debate, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUALQUER SANÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Esta deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Um desdobramento do princípio da boa-fé é o brocardo
“venire contra factum proprium”,
que consiste na vedação de práticas antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente.
2. In casu, no momento da rescisão contratual, a recorrente se posicionou no sentido de que não haveria obrigatoriedade de pagamento de qualquer espécie de sanção e, posteriormente, pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de multa por inadimplemento contratual. Desse modo, restou caracterizado comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-DF 07272579120178070001 DF 0727257-91.2017.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste sentido é a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"
A vedação de comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento, após ter produzido, em outra pessoa, uma determinada expectativa. É, pois, a proibição da inesperada mudança de comportamento (vedação da incoerência), contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, frustrando as expectativas de terceiros. Enfim, é a consagração de que ninguém pode se opor a fato que ele próprio deu causa
." ("Direito Civil - Teoria Geral", 2ª edição, 8ª tiragem, pág. 608, editora Lúmen Júris).

Assim, pelo fato do pagamento ter sido quitado ora no nome do Sr. Israel Cruz Benedicto e ora em nome da recorrente, não há que se falar na aplicabilidade do instituto da
surrectio
.

No que tange aos ônus sucumbenciais, certo é que vige, a princípio, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Acerca do tema:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado; e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 381).

Diante desse cenário, observa-se que não há como imputar à apelada a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que, em consonância com a fundamentação outrora apresentada, ao tempo do ajuizamento da ação, não restou comprovada a mora perante os locadores, logo, diante da improcedência da demanda, a apelante deve arcar com as verbas acessórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
sobrestando a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.